Tribunal: TJDFT
Processo: 0718631-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO. BALANÇOS MENSAIS NEGATIVOS. DÉBITOS DE ALTA MONTA. CRISE FINANCEIRA.
1. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático.
2. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais.
3. Comprovada a hipossuficiência da parte por meio de resultados negativos mensais na balança entre receita e despesa, bem como por débitos de alta monta, torna-se plausível a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser deferida a gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido e provido.